Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709844-65.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA, GLAUCO HERNANDES GALLATE, HIGOR JOSE OLIVEIRA DE MIRANDA, JOSE APARECIDO SANTOS DO NASCIMENTO, MARLON FELIPE DA SILVA, PAULO HENRIQUE ALVES PLACIDO APELADO: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES, DARLEN DA SILVA FERNANDES, DXL SERVICOS DIGITAIS EIRELI, DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES E CIA LTDA D E S P A C H O A fim de se oportunizar o contraditório, intimem-se os apelados para ciência e manifestação acerca da petição de ID 56288752 - pág. 1 a pág. 3, e documentos de ID Num. 56288754 - pág. 1 a Num. 56288754 - pág. 93. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator